Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O TITULAR. PROVA DE CONTATO DO CLIENTE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXACERBADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.
2. Apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a interpretação do § 2o, art. 10, da MP no 2.200-2/2001 permite concluir que se reconhece a autoria e a integridade da procuração assinada digitalmente pela parte autora, que outorgou poderes de representação ad judicia et extra ao advogado que vem atuando na defesa de seus interesses, ainda que emitida por certificação privada, na hipótese, pois a) não houve impugnação do citado documento eletrônico; b) ele foi autenticado por verificador de conformidade compatível com o padrão de assinatura digital do ICP-Brasil; e c) de todo modo, a determinação de juntada de procuração com firma reconhecida foi cumprida, posteriormente.
3. A norma processual não faz qualquer exigência de que a parte apresente comprovante de residência emitido em seu nome ou que demonstre vínculo irrefutável com o titular do documento apresentado, até porque, em algumas situações, tal comprovação seria impossível, e, a formalidade exacerbada causadora de obstáculo indevido ao acesso à prestação jurisdicional.
4. “Não há respaldo normativo para a exigência da apresentação de documentos que comprovem as tratativas da contratação do escritório de advocacia. Além de não constituir requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, a exigência não detém qualquer relação com as determinações previstas nos arts. 319 e 320 do CPC. 5. Na hipótese, a documentação apresentada na petição inicial demonstra com segurança o contato da autora com a sua advogada. 6. O juízo atuou com rigor excessivo ao extinguir o processo por ausência dos referidos documentos. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1692678, 07245870720228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023.)
5. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.